Tribunal: TJBA
Processo: 8152673-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152673-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: EULINA SILVA FARIAS

Advogado(s)
:
LUIZA CECILIA MATHEUS DOS SANTOS CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA BASEADA EM CONSUMO EFETIVO E MEDIDOR REGULAR. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO DO USUÁRIO. RAZOABILIDADE DE VARIAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. CONFORMIDADE COM NORMAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

1.
As faturas de energia elétrica que correspondem ao consumo efetivamente registrado por medidor regular, sem prova de falha ou irregularidade na medição, são válidas e exigíveis. A ausência de faturamento por estimativa, com base em leitura real, corrobora a legitimidade da cobrança, que está em estrita observância da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

2. É desarrazoado postular a estipulação de um "consumo fixo" para faturas de energia, dado que o padrão de consumo residencial é dinâmico e pode variar significativamente em função da incorporação de novos eletrodomésticos, alteração de hábitos ou maior permanência de pessoas na residência. O aumento do consumo, por si só, não configura falha na prestação do serviço se a medição é regular e o consumo se manteve em patamares elevados após as primeiras faturas questionadas, sem demonstração de retorno ao padrão original.

3. Não há nexo causal entre a conduta da concessionária e os supostos danos alegados quando a cobrança se fundamenta no consumo efetivo e na regularidade do medidor. A desconstituição ou devolução de valores devidos, decorrentes de serviço efetivamente prestado e usufruído, implicaria em enriquecimento sem causa do consumidor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (Art. 884, CC).

4. Inexistindo ato ilícito na conduta da concessionária, seja na medição, seja na cobrança do serviço efetivamente prestado, a negativação do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, por dívida legítima, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais. A vulnerabilidade do consumidor, embora relevante, não tem o condão de descaracterizar a licitude da cobrança ou afastar o dever de contraprestação pelo serviço usufruído.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8152673-52.2022.8.05.0001, em que são partes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, como Apelante, e EULINA SILVA FARIAS, como Apelada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, reformando a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça